Tribunal: TJDFT
Processo: 0716436-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO FISCAL, LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que prescindível a dilação probatória, isto é, desde que assentada em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Súmula n. 393/STJ.
2. Na hipótese, no que se refere à citação, restou comprovado o envio do aviso de recebimento ao endereço do executado agravante, sendo irrelevante o fato de ter sido recebido por terceiro. Além disso, o comparecimento espontâneo aos autos afasta qualquer alegação de nulidade, nos termos do art. 239, §1o, do CPC e da jurisprudência do colendo STJ. Cumpre considerar, ainda, que a citação foi realizada no endereço cadastrado nos registros fiscais do DF, devendo ser considerada válida.
3. Não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Todos os requisitos dos artigos 201 a 204 do Código Tributário Nacional c/c artigo 2o, §5o, da Lei de Execuções Fiscais estão presentes. Além disso, a parte excipiente conseguiu se defender satisfatoriamente do lançamento em questão, inexistindo cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.